Tribunal: TJDFT
Processo: 0733671-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. CONSTRIÇÃO QUE COMPROMETE A SUA SUBSISTÊNCIA DIGNA E DE SUA FAMÍLIA. DECISÃO REFORMADA.
I. A penhora de bens indicados pelo exequente não é precedida de intimação do executado, sendo diferido o contraditório, na esteira do que prescrevem os artigos 524, inciso VII, 798, inciso II, alínea “c”, 829, § 2o, 841, caput, 847, caput, e 848, caput, do Código de Processo Civil.
II. A regra de impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil pode ser flexibilizada quando a constrição de parte dos proventos do executado não comprometer a sua subsistência digna e de sua família.
III. A penhora de percentual da remuneração do executado, ao mesmo tempo em que preserva o núcleo da impenhorabilidade e com isso prestigia o princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III), assegura a satisfação gradual do crédito do exequente em consonância com o princípio da efetividade da execução (CF, art. 5o, XXXV).
IV. Evidenciado, no caso concreto, que a constrição de qualquer percentual da remuneração do executado comprometerá a sua subsistência digna e de sua família, não deve ser atenuada a impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil.
V. Agravo de Instrumento conhecido e provido.